Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701950-45.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TAINA LOPES DE MELO ARAUJO, ERINALDA LOPES DA COSTA, G. L. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: ERINALDA LOPES DA COSTA DESPACHO Intimem-se Erinalda Lopes da Costa, Tainá Lopes de Melo Araújo e G. L. D. M. para apresentar contrarrazões em decorrência do pedido de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios por força do art. 179, inc. I, do Código de Processo Civil (id 53520226). Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator